Tribunal: TJSP
Processo: 2128118-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário– Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário– Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97 não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias – Legitimidade do banco credor porque é proprietário – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128118-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128118-62.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2128118-62.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ALEXANDRE NOMURA
VOTO No 17216
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Alegação
de ilegitimidade passiva por ser o executado credor fiduciário–
Descabimento – Alienante fiduciário tem a propriedade
resolúvel do bem – Lei 9.514/97 – Sujeito passivo nos termos
do artigo 34, CTN – A previsão no artigo 27, §8o, Lei 9.514/97
não pode se sobrepor ao CTN – Lei que regula alienação
fiduciária e não pode se sobrepor às leis tributárias –
Legitimidade do banco credor porque é proprietário –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a
condição de proprietário do credor fiduciário faz com o que o mesmo seja contribuinte
do IPTU dos exercícios fiscais de 2012 a 2015 1.
Sustenta a agravante, em síntese, ser parte manifestamente
ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois o imóvel foi objeto de
alienação fiduciária e encontra-se em posse de terceiro. Pede a reforma da decisão.
Contraminuta às fls. 23/32 reafirmando ser o banco
proprietário do bem e, assim, responsável pelo IPTU.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Trata-se de ação executiva fiscal que busca recebimento
de IPTU do exercício de 2012 a 2015, do imóvel descrito na inicial. O magistrado a quo
1 Valor da causa: R$ 15.586, 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128118-62.2020.8.26.0000
3
negou pedido de ilegitimidade passiva requerido pelo ora agravante porque entendeu ser
o banco proprietário do bem e, assim, responsável pelo pagamento do tributo, pela
redação do artigo 34, CTN e 23, § único da Lei 9.514/97.
De fato, não merece reparos a decisão atacada.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com
o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel. O devedor passa a ser depositário do bem enquanto o credor,
proprietário resolúvel. O credor fica com a posse indireta enquanto o devedor, com a
direta.
Assim, tendo em vista ser o credor o proprietário resolúvel
do bem , de acordo com o artigo 34, CTN, pode ser contribuinte do IPTU incidente
sobre o imóvel, porque, segundo reza tal dispositivo legal contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
Deste modo, mesmo que não possa gozar e dispor do bem
imóvel, o credor é proprietário e, assim, subsume-se ao conceito descrito no artigo 34,
CTN, devendo responder pelo tributo.
É certo que o artigo 27, §8o, da Lei 9.514/97 prevê ser
responsabilidade do devedor fiduciante o pagamento pelo IPTU incidente sobre o
imóvel alienado. Contudo, tal dispositivo não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, de forma que resta ao credor direito de regresso contra o devedor fiduciante,
assim como prevê o artigo 23, § único da referida lei.
A Lei n. 9514/97 é ordinária e não tem o condão de definir
ou determinar disposições tributárias.
Não se desconhece haver decisões em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128118-62.2020.8.26.0000
4
Contudo, esta Relatora filia-se a posição de ser legítimo o credor fiduciário responder
pelas dívidas tributárias do imóvel alienado.
Há ainda diversas decisões deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se
impõe
Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018)
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018)
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob
condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência
da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128118-62.2020.8.26.0000
5
proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente
comprador) quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11,
do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido. (TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel.
Des. Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018)
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora